Tribunal: TJDFT
Processo: 0737217-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que se discute eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP.